Tribunal: STF
Processo: RE 161243
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-07
Data de publicação: 1999-10-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA: ART. 153
,
§ 1º, DA E.C. Nº 1/69. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1.      O tema constitucional da isonomia foi suscitado desde a inst
ância do recurso
ordinário ao T.R.T., reiterado em Recurso de Revista e expressamente
 enfrentado em
Embargos Declaratórios em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento,
 pelo Tribunal
Superior do Trabalho.
        Sendo assim, foi considerado prequestionado e reexaminado pela
 Segunda Turma,
no acórdão embargado, com o acréscimo de não se tratar de ofensa
 indireta, mas, sim,
direta, a tal princípio. Daí o conhecimento e provimento do Recurso
 Extraordinário, para
aplicação do Estatuto da empresa, ao recorrente, com base no referido
 princípio
constitucional.
2.      E nenhum dos acórdãos paradigmas decidiu em sentido contrário.

3.      Assumem, pois, os Embargos de Divergência, nítido caráter
 infringente, o que
não é admissível, segundo pacífica jurisprudência da Corte.
4.      Agravo improvido.